Tribunal: TJES
Processo: 5007522-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007522-57.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVELYN MERCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5007522-57.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
EVELYN MERCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EVELYN MERCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0002671-31.2023.8.08.0021, para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 33 da lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar, bem como alega que a paciente é possuidora de condições pessoais favoráveis e que o período de cárcere caracteriza antecipação de pena.

Ressalto que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 30 de setembro 2023, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado na Audiência de Custódia:

[...] Conforme consta no APFD,
agentes da polícia rodoviária federal, durante fiscalização no interior do ônibus da Viação Águia Branca, itinerário São Paulo/SP x Vitória/ES, t
eriam flagrado a autuada, com utilização de cão de faro, em posse de uma caixa, que estaria no interior da sua mochila, contendo 08 pacotes de cor, formato, tamanho e pesos variados, pesando a totalidade de aproximadamente 3.240 kg de sustância similar à cocaína.
[...]

Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis

no caso concreto.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DA AUTUADA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]

Ademais, a necessidade manutenção da prisão preventiva foi revista pela dita autoridade apontada coatora no dia 07 de maio de 2024, nos seguintes termos (id. 42673368):

Passo a analisar o pedido de revogação da prisão preventiva da acusada, ID 41614995. [...]

Parecer ministerial opinando pelo indeferimento do pedido, ID 42291579.

[...] te
nho que a custódia a ré ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social, registrando que foi apreendida grande quantidade de droga, sendo 8 pacotes de cocaína, pesando mais de 3 quilos, o que demonstra a grande exposição causada a sociedade, a população, sendo o crime de tráfico de drogas cometido mediante ameaça a sociedade
.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar da acusada, pelos fundamentos contidos na presente e na Decisão proferida na audiência de custódia, ID 31836644. [...]

Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que:
“A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)”.
E ainda:
“O Juiz pode empregar o princípio in dubio pro reo para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF,RTJ 64/77)”.

Saliento que a
audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 10 de julho de 2024, às 14 h.

Ademais, presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente:
STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023
.

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o nobre Relator para denegar a ordem.